Tribunal: TJDFT
Processo: 0721905-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. EDIÇÃO. PROVIMENTO EXTINTIVO. INSTALAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA RESTRITA (RESOLUÇÃO No 11, DE 25/11/20; PORTARIA CONJUNTA No 9, DE 11/11/21). REDISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DO EXECUTIVO APÓS A SENTENÇA. JUÍZO RECÉM INSTALADO. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA OU AFIRMAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. REDISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA. ERRO SISTÊMICO. CONFLITO. ESTABELECIMENTO. INOCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCIDENTE E ENSEJAREM O CONHECIMENTO DO CONFLITO. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O conflito de competência somente se aperfeiçoa quando 02 (dois) ou mais juízes se reputam competentes ou incompetentes para processar e julgar a mesma ação, determinando que seja dirimido com lastro nas regras que pautam a competência como predicado inerente ao devido processo legal que tem gênese no princípio constitucional do juízo natural (CPC, art. 66).

2. Redistribuído o executivo fiscal de forma automática em razão da instalação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e de o débito que faz o objeto da ação está inscrito na competência material que lhe fora conferida, conquanto extinta a execução, e não em razão de decisão originária do juízo no qual vinha transitando, que, ouvido, assentira com o erro sistêmico e com sua competência para ultimar o processamento do executivo, não subsiste conflito de jurisdição a legitimar a deflagração e conhecimento de conflito de competência.

3. Redistribuído o executivo de forma automática em razão de erro sistêmico, e não em razão de determinação originária do juízo no qual vinha transitando e ao qual está reservada competência para ultimar seu processamento, não subsiste manifestação de 2 (dois) juízes no sentido de sua incompetência para o processamento da ação, afastando a subsistência de conflito de jurisdição, devendo o hiato jurisdicional ser resolvido mediante simples decisão a ser prolatada do único juiz que se dera por incompetente saneando o ocorrido.

4. Conflito não conhecido. Unânime.